Tribunal: TJPA
Processo: 0805817-81.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13611 - Restabelecimento de Pagamento de Vantagem Remuneratória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805817-81.2024.8.14.0009

RECORRENTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHAES DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FRACIONAMENTO DELIBERADO DE DEMANDAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso como apelação cível e lhe negou provimento, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do fracionamento deliberado de demandas relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. A embargante sustenta a existência de contradição, ao argumento de que, em outro processo de mesma titularidade, teria sido determinada a reunião das ações, requerendo esclarecimento acerca da providência processual aplicável ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a alegação de divergência entre decisões proferidas em processos distintos autoriza a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado reconhece expressamente que o ajuizamento de múltiplas demandas fundadas em pretensões homogêneas, diferenciadas apenas por recortes temporais, configura fracionamento deliberado das pretensões e abuso do direito de demandar.

O fracionamento artificial de demandas ofende os princípios da boa-fé objetiva, da economia processual, da eficiência e o regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública, tornando inadequada a via processual eleita.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio pronunciamento judicial, caracterizada por incompatibilidade entre fundamentos e dispositivo ou entre premissas adotadas no mesmo julgado.

Eventual divergência entre decisões proferidas em processos distintos não configura vício integrativo do acórdão embargado e não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à ausência de interesse processual decorrente do fracionamento deliberado de pretensões homogêneas, inexistindo omissão a ser sanada.

A pretensão de substituição da extinção do processo pela reunião das ações revela mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, circunstância insuficiente para atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já examinados no julgado.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio pronunciamento judicial, não se configurando por eventual divergência entre decisões proferidas em processos distintos.

O fracionamento deliberado de pretensões homogêneas relativas à conversão de licença-prêmio em pecúnia caracteriza abuso do direito de demandar e autoriza a extinção do processo por ausência de interesse de agir.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada no acórdão não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0805817-81.2024.8.14.0009.

EMBARGANTE:
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu do recurso como apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do fracionamento deliberado de demandas relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, ao argumento de que, em outro processo de sua titularidade, nº 0805816-96.2024.8.14.0009, teria sido determinada a anulação da sentença e a reunião das ações, razão pela qual pretende esclarecimento sobre a providência processual aplicável ao presente feito: se extinção ou reunião ao processo conexo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos aclaratórios, por entender que traduzem mero inconformismo da parte embargante e que não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à reforma do julgado por simples inconformismo da parte vencida.

No caso concreto, não se verifica a contradição apontada.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a autora ajuizou múltiplas demandas em face do mesmo ente público, todas voltadas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, diferenciadas apenas por recortes temporais. A partir dessa moldura fática, concluiu-se que o fracionamento deliberado das pretensões configurou abuso do direito de demandar, com ofensa à boa-fé objetiva, à economia processual, à eficiência e ao regime constitucional de pagamento das condenações impostas à Fazenda Pública.

Por essa razão, o julgado manteve integralmente a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, assentando que o exercício abusivo do direito de ação, mediante pulverização artificial de pretensões homogêneas, torna inadequada a via processual eleita.

A alegação da embargante, fundada em acórdão proferido em outro processo, não demonstra vício interno do acórdão ora embargado. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela existente dentro do próprio pronunciamento judicial, isto é, entre sua fundamentação e o dispositivo, ou entre premissas incompatíveis adotadas no mesmo julgado. Não se confunde com eventual divergência entre decisões proferidas em processos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes ou matéria semelhante.

No presente feito, o dispositivo é perfeitamente coerente com a fundamentação adotada: reconheceu-se o abuso no fracionamento das demandas e, por consequência, manteve-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Não há ambiguidade, obscuridade ou incerteza quanto à providência processual determinada no caso concreto.

Também não há omissão a sanar. O acórdão enfrentou a questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a possibilidade de reconhecimento da ausência de interesse processual diante do fracionamento deliberado de pretensões homogêneas. O fato de a embargante pretender resultado diverso, com reunião das ações em vez de extinção, revela inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Ressalte-se que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rejulgamento da causa, sendo incabível sua utilização com o propósito de alterar o resultado do julgamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026